Tribunal: TJBA
Processo: 8003259-10.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003259-10.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES

Advogado(s)
:
EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO

APELADO: FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
JULGADA PROCEDENTE
.
CONTRATO VERBAL. VALIDADE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO QUE CARECE DE PROVAS. ARBITRAMENTO DEVIDO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 005/2014 – CP
.
RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE MÉRITO.
MERA
CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

2. A dialeticidade recursal é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração da tese exposta na contestação torna o Apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual.

3. Da análise das razões da Apelação interposta, constata-se que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos apresentados em sua peça de bloqueio, descurando-se do ônus imposto pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, de apontar os fundamentos de fato e de direito com que embasa o pedido de nova decisão.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003259-10.2022.8.05.0088
, em que figuram, como apelante,
GILBERTO RODRIGUES FAGUNDES
, e, como apelado,
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator